Tribunal: STF
Processo: RE 1577152
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. EX-PREFEITO MUNICIPAL. ATOS PRATICADOS NO EXERCÍCIO DO CARGO E EM RAZÃO DAS FUNÇÕES. APLICAÇÃO IMEDIATA DA ORIENTAÇÃO FIRMADA NO HC Nº 232.627/DF. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS REGULARMENTE PRATICADOS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA, MAS SEM PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. OFENSA AO ART. 29, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.  ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A ATUAL JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PRECEDENTES. PROVIMENTO. 

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Santa Catarina, assim ementado:

“AGRAVO INTERNO. AÇÃO PENAL PROPOSTA EM DESFAVOR DE EX-PREFEITO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA ESTA CORTE DE JUSTIÇA, DIANTE DA COMPREENSÃO FIRMADA NO HABEAS CORPUS 232.627/DF. DECISÃO UNIPESSOAL DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSA REFORMA DO DECISUM. INVIABILIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE PASSOU A PREVER A MANUTENÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO MESMO APÓS O TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO PRECEDENTE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. APLICAÇÃO DO JULGADO SOMENTE ÀS NOVAS HIPÓTESES DE DESCONTINUIDADE DO CARGO. DENUNCIADO QUE DEIXOU A FUNÇÃO DE PREFEITO ANTES DA PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO DO HC N. 232.627/DF. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. PREVALÊNCIA DA JURISPRUDÊNCIA VIGENTE NAQUELE TEMPO (INQ 4443). POSICIONAMENTO SEMELHANTE ADOTADO NO ÂMBITO DO STJ E DO STF EM DECISÕES MONOCRÁTICAS. DECLÍNIO AO PRIMEIRO GRAU MANTIDO. 
1 O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Habeas Corpus n. 232.627/DF, passou a prever que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício, com aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados todos os atos praticados pelo STF e pelos demais Juízos com base na jurisprudência anterior". 
2 Ausentes maiores esclarecimentos a respeito da modulação dos efeitos, compreende-se, exercendo uma interpretação restritiva, que a tese firmada no precedente possui eficácia ex nunc, isto é, não deve retroagir para atingir situações consolidadas antes da sua publicação. Decidir de modo diverso significaria um evidente contrassenso, uma vez que o principal fundamento que embasou a decisão prolatada pelo Pretório Excelso no HC n. 232.627/DF foi a necessidade de se prestigiar a segurança jurídica e a celeridade processual. 
3 No âmbito do Superior Tribunal de Justiça, já se compreendeu monocraticamente que, "ao produzir apenas efeitos prospectivos (ex nunc), o novo entendimento se aplica às novas hipóteses de cessação do exercício do cargo – ainda que observadas em processos já em curso –, mas não nos casos em que já houve a consolidação da modificação da competência jurisdicional" (AP 1.086/DF, rel. Min. Og. Fernandes). 
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA ANALISADA NO CORPO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC, C/C O ART. 3º DO CPP. 
Estando as matérias aventadas devidamente analisadas no corpo do julgado, é desnecessário o prequestionamento explícito dos dispositivos de lei suscitados. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (e-doc. 61, p. 1-2).

2. Nas razões do extraordinário (e-doc. 64), alega-se violação ao art. 29, X, da Constituição Federal. O recorrente defende ter sido equivocadamente “adotada uma interpretação restritiva da eficácia da mudança de orientação do STF, aplicando-a com efeitos ex nunc, ou seja, sem retroatividade” quando, após a tese firmada pelo STF no julgamento do HC nº 232.627, a competência não mais deveria ser definida com base no precedente da AP nº 937. Argumenta que a preservação de validade dos atos praticados na vigência da jurisprudência anterior não implica na perpetuação da incompetência, uma vez que o novo precedente previu a aplicação imediata do entendimento aos processos em curso. Esclarece que essa compreensão foi confirmada na Rcl nº 82.910/SC, em que o mesmo recorrente aludiu à situação semelhante que vem ocorrendo no TJSC, tendo o e. min. Cristiano Zanin determinada aplicação da tese ora articulada.

3. Requer o reconhecimento da competência do Tribunal de Justiça de Santa Catarina para o prosseguimento do feito. 

4. Em contrarrazões (e-doc. 66), o recorrido afirma que o TJSC conferiu interpretação adequada ao que decidido no HC nº 232.627, uma vez que a modulação estabelecida previu a não retroação a situações jurídicas consolidadas . Alude a decisões monocráticas no STJ e no STF sobre a validade dos atos processuais praticados sob a égide da jurisprudência anterior e a inaplicabilidade da nova tese a casos consolidados.

É o relatório.

Decido.

5. É caso de provimento do recurso extraordinário.

6. Este Tribunal, ao julgar o HC nº 232.627/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, fixou a seguinte tese:

A prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício.

7. Na oportunidade, ficou assentada a determinação de aplicação imediata da nova interpretação aos processos em curso, ressalvados os atos já praticados pelo Supremo Tribunal Federal e pelos demais juízos com base na jurisprudência anterior. Confira-se a ementa:

Direito Constitucional e Processual Penal. Habeas corpus. Abrangência do foro por prerrogativa de função. Revisitação do tema para assentar a tese de que a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício. Concessão da ordem de habeas corpus. 
I. Caso em exame 
1. Inquérito instaurado sob supervisão deste Tribunal para apurar envolvimento de ex-Deputado Federal em supostos delitos funcionais. 
2. Fato relevante. Segundo a autoridade policial, os fatos investigados teriam ocorrido durante o exercício do cargo e em razão dele. Porém, com o fim do mandato, o inquérito foi encaminhado para o Tribunal Regional Federal da 1ª Região. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em saber se a competência originária dos Tribunais para julgamento de crimes cometidos no cargo e em razão das funções prevalece mesmo depois de cessado seu exercício. 
III. Razões de decidir 
4. Oportunidade para que a Corte aprimore a orientação em vigor, a partir do raciocínio e dos critérios utilizados pela corrente vencedora na AP 937-QO: a interpretação de que o foro especial deve ser concebido e aplicado em vista da natureza do crime praticado pelo agente público, e não de critérios temporais relacionados ao exercício atual do mandato. 
5. A doutrina aponta para o duplo escopo do foro especial: de um lado, evitar pressões externas sobre o órgão julgador e, de outro, proteger a dignidade de determinados cargos públicos, garantindo tranquilidade e autonomia ao seu titular. São duas perspectivas que, reunidas, servem de justificação para a prerrogativa de foro. Uma é a contraface da outra. Por isso, Victor Nunes Leal falava em “uma garantia bilateral, garantia contra e a favor do acusado”. 
6. Tais fundamentos mostram que o foro privativo serve a propósitos virtuosos: manter a estabilidade das instituições democráticas e preservar o funcionamento do Estado. Essa justificação contribui, ainda, para rechaçar aleivosias semeadas contra a sua manutenção pela Constituição de 1988. Desmente a falsa crença de que o foro especial constitui privilégio incompatível com o regime republicano e que serviria apenas para blindar a classe política. Como prerrogativa do cargo, o foro especial contribui para o equilíbrio e a harmonia entre os Poderes e para a eficiente condução dos negócios públicos. 
7. Até por se tratar de prerrogativa do cargo, e não de privilégio pessoal, o foro privativo para atos cometidos no exercício das funções deve subsistir mesmo após a cessão do exercício funcional. Afinal, a saída do cargo não ofusca as razões que fomentam a outorga de competência originária aos Tribunais. O que ocorre é justamente o contrário. É nesse instante que adversários do ex-titular da posição política possuem mais condições de exercer influências em seu desfavor, e a prerrogativa de foro se torna mais necessária para evitar perseguições e maledicências. 
8. Há mais. A subsistência do foro especial, após a cessação das funções, também se justifica pelo enfoque da preservação da capacidade de decisão do titular das funções públicas. Se o propósito da prerrogativa é garantir a tranquilidade necessária para que o agente possa agir com brio e destemor, e tomar decisões, por vezes, impopulares, não convém que, ao se desligar do cargo, as ações penais contra ele passem a tramitar no órgão singular da justiça local, e não mais no colegiado que, segundo o legislador, reúne mais condições de resistir a pressões indevidas. 
9. O entendimento atual também causa flutuações de competência no decorrer de causas criminais e traz instabilidade para o sistema de Justiça. Ele abre uma brecha que permite a alteração da competência pela vontade do acusado. O parlamentar pode, por exemplo, renunciar antes da fase de alegações finais, para forçar a remessa dos autos a um juiz que, aos seus olhos, é mais simpático aos interesses da defesa. 
10. Afora o declínio de competência por ato voluntário do agente, as vicissitudes da vida política podem acarretar abrupta cessação do foro privativo. Tome-se como exemplo o Senador que, ao fim do mandato, é eleito para o cargo de Deputado Federal, ou vice-versa. Ou, ainda, do Vice-Presidente que assume o cargo de Presidente da República, depois da renúncia do titular. A aplicação da tese firmada na AP 937-QO, sem qualquer temperamento, importaria a remessa dos inquéritos e ações para a primeira instância, e o acusado ficaria exposto aos riscos que a lei quis conter ao estabelecer o foro especial. O equívoco é tão grande que o Plenário foi obrigado a relativizar a regra geral para estabelecer que a prerrogativa de foro subsiste quando o parlamentar federal é eleito, sem interrupção do mandato, para a outra Casa Legislativa (Inq. 4342-Q O, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 13.6.2022). 
11. É necessário avançar no tema, para estabelecer um critério geral mais abrangente, focado na natureza do fato criminoso, e não em elementos que podem ser manobrados pelo acusado (permanência no cargo). A proposta apresentada atende a essa finalidade. Preservados os aspectos centrais do entendimento firmado na AP 937-QO, ela estabiliza o foro para julgamento de crimes praticados no exercício do cargo e em razão dele, ao mesmo tempo que depura a instabilidade do sistema e inibe deslocamentos que produzem atrasos, ineficiência e, no limite, prescrição. 
IV. Dispositivo e tese 
12. Concessão da ordem de habeas corpus para firmar a competência do STF para julgar a ação penal, tendo em vista que a própria denúncia indica que as condutas imputadas ao paciente foram praticadas durante o exercício do mandato e em razão das suas funções. Tese de julgamento: a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam iniciados depois de cessado seu exercício 
(HC nº 232.627/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/03/2025, p. 18/03/2025).

8. No caso dos autos, trata-se de dúvida acerca do foro para julgar ex-Prefeito, juntamente com servidores públicos. Noto que o acórdão recorrido entendeu que a tese firmada por este Tribunal teria efeito ex nunc (e-doc. 61). Sendo assim, divergiu do entendimento firmado por esta Corte, que entendeu pela aplicação imediata a todos os casos, com a preservação dos atos praticados, e não da competência. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.575.568/SC, Minha Relatoria (j. 15/12/2025, p. 13/02/2026); RE nº 1.566.185/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, (j. 30/09/2025, p; 01/10/2025); ARE nº 1.487.785/AM, Rel. Min. Nunes Marques (j. 18/03/2025, p. 25/03/2025); RE nº 1.580.054/SC Rel. Min. Alexandre de Moraes (j. 10/12/2025, p. 11/12/2025); RE 1.580.053/SC, Rel. Min. Cristiano Zanin (j. 04/12/2025, p. 05/12/2025); RE nº 1.588.941/SC, Rel. Min. Flávio Dino (j. 23/02/2026, p. 24/02/2026). E ainda:

“Processual Penal e Constitucional. Agravo regimental na reclamação. Foro por prerrogativa de função. Ex-prefeito. Crimes praticados no exercício do cargo e em razão das funções. Superveniência de novo entendimento do STF (HC 232.627/DF). Aplicação imediata aos processos em curso. Inexistência de ofensa à segurança jurídica ou de prejuízo à defesa. Precedentes. Agravo regimental não provido. 
I. Caso em exame: Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que julgou procedente a reclamação constitucional, para cassar acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e assentar a competência daquela Corte para o processamento e julgamento de ações penais movidas contra ex-prefeito e corréus. Pretensão do agravante, corréu nas ações penais, de ver restabelecida a decisão do tribunal de origem que, com base em jurisprudência superada, declinou da competência para o juízo de primeiro grau após o término do mandato do ex-prefeito. 
II. Questão em discussão: Definir se o novo entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 232.627/DF, que estabeleceu a subsistência do foro por prerrogativa de função mesmo após a cessação do mandato, possui aplicação imediata aos processos em curso, sobrepondo-se a decisões anteriores de declínio de competência proferidas com base na orientação jurisprudencial pretérita. 
III. Razão de decidir: O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 232.627/DF e a Questão de Ordem no Inq. 4.787, revisou seu entendimento para assentar que "a prerrogativa de foro para julgamento de crimes praticados no cargo e em razão das funções subsiste mesmo após o afastamento do cargo". A Corte determinou expressamente a aplicação imediata da nova orientação aos processos em curso. O ato reclamado, proferido após a consolidação do novo paradigma, ao insistir na remessa dos autos à primeira instância, afrontou a autoridade das decisões deste Tribunal. Os argumentos veiculados no agravo revelam mero inconformismo e não infirmam os fundamentos da decisão agravada, que se mantém. 
IV. Dispositivo: Agravo regimental não provido.
(Rcl nº 81.139 AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/09/2025,p. 23/09/2025; grifos nossos)

9. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, §2º, dou provimento ao recurso extraordinário, e determino o envio dos autos para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina para prosseguimento e julgamento do feito. 

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator